Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-08.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Sentença de procedência - Insurgência dos requeridos – art. 1322, CC - Por se tratar de jurisdição voluntária, não há impedimento para venda particular do bem até a data da hasta pública, desde que as partes estejam de comum acordo – afastada alegação de cerceamento de defesa. sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.